Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PARTICULAR. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. TAXA SELIC. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária a servidor aposentado portador de cardiopatia grave, fixando como termo inicial da isenção a data do diagnóstico médico formal e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente desde então, corrigidos pela taxa SELIC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a legitimidade passiva do Distrito Federal para responder por restituição de imposto de renda retido na fonte; (ii) a possibilidade de reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda e da redução da contribuição previdenciária com base em laudos médicos particulares; (iii) o termo inicial da isenção e restituição; e (iv) a incidência da taxa SELIC como critério de atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 447, reconhece a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo de ações que objetivem a restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, ainda que se trate de tributo de competência da União. 4. A isenção do imposto de renda por moléstia grave independe de laudo oficial, sendo suficiente a comprovação por outros meios de prova, conforme orientação da Súmula no 598 do STJ. 5. O termo inicial do direito à isenção deve ser fixado na data em que houver comprovação inequívoca da doença grave, mediante relatório médico idôneo, vedada interpretação extensiva do rol taxativo previsto na legislação de regência. 6. A atualização dos valores restituíveis deve observar a taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros, incidindo desde o recolhimento indevido até o efetivo pagamento. 7. “Reconhecida a doença grave prevista em lei, o termo inicial da isenção e restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos deve ser o mês de quando a doença foi contraída/identificada por laudo médico, observada a prescrição (art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, anexo ao Decreto n. 9.580/2018)." (TJDFT, 0713183-68.2023.8.07.0018, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 26/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: "1. O servidor aposentado portador de cardiopatia grave tem direito à isenção do imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 7.713/1988 e da LC/DF no 769/2008. 2. É desnecessária a apresentação de laudo oficial para o reconhecimento da moléstia grave, desde que comprovada por outros meios de prova, conforme a Súmula 598 do STJ. 3. O termo inicial da isenção e da restituição deve corresponder à data do diagnóstico médico da doença, observada a prescrição quinquenal. 4. Os valores restituíveis devem ser atualizados pela taxa SELIC."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 153, III; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC/DF no 769/2008, art. 61, § 1o; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 447 e Súmula 598; TJDFT, 0713183-68.2023.8.07.0018, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 26/11/2024; TJDFT, 0706421-70.2022.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJe: 24/12/2023.